Tribunal: TJSP
Processo: 2046591-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Financiamento de veículo. Ação revisional. Gratuidade. Pedido negado. Indícios de suficiência econômica. Parte que, mesmo em sede recursal, não apresenta elementos capazes de convencer sobre sua alegada insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo. Recurso não provido, com observação.